Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014662-42.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1022-68.2017.0082 - COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: JOÃO ARCANJO RIBEIRO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando a ocorrência de contradição, erro material e obscuridade na decisão lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014662-42.2018.811.0000, aviado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Aduz o embargante a ocorrência de contradição quanto o enquadramento legal genérico constante na CDA, e ao mesmo tempo que a decisão reconhece essa inconsistência, afasta esse vício sob o argumento de que não houve defesa técnica acerca das questões de fato e de direito inerentes à suposta comissão de infração ambiental.
Afirma, ainda, que a decisão possui erro material posto que utilizou de fundamentação legal diversa à aplicável ao caso concreto, como a suposta possibilidade de substituição da CDA, uma vez que nãos e trata de erro forma, e sim erro material, insuscetível de substituição da Certidão.
Sustenta, ainda, obscuridade quanto a validade da notificação recebida pelo seu genro, que não era representante lega, preposto ou seu defensor.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos para sanar os vícios acima mencionados. (Id 41594527)
Intimado, o Embargado apresentou resposta pela rejeição dos aclaratórios. (sic 41758475)
E o relato necessário.
Decido.
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC, só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo, portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se o caráter infringente, pretendendo o embargante atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1725993 SP 2018/0040434-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)
Com efeito, as questões levantadas no recurso foram enfrentadas pela decisão, restando expressamente consignado o seguinte:
“Analisando todo o feito executivo que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a fundamentação legal descrita pelo fisco foi “infração código sanitário e de postura – artigos 4o à 509 da Lei Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997”.
Não se nega que a fundamentação acima (descrição legal) foi genérica,
Entretanto, o Agravante não se defende quanto aos dispositivos legais, mas sim quanto aos fatos ocorridos, o que não se negou ao longo de toda a exceção de pré executividade e neste Recurso de Agravo de Instrumento.
Não se trata, pois de nulidade absoluta, mas sim de mero erro material na CDA.
Nesse norte, pode a Administração Pública, substituir a CDA até a decisão do julgamento dos Embargos à Execução, nos termos da Súmula 392 do STJ, in verbis:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
No mesmo sentido, trago à colação o recente aresto do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. CDA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal Regional no julgamento dos aclaratórios consignou: "A parte embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa em relação à aplicação do art. 130 do CTN ao caso em tela, devendo ser revista. Consoante explicitado no acórdão embargado, a presente execução fiscal foi movida pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR contra a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, para cobrança de débitos de IPTU. Os débitos de IPTU constam entre as obrigações conhecidas como propter rem, conforme preceitua o art. 130 do CTN: (...) Ainda, nos termos do art. 34 do CTN, verbis: (...) Com a liquidação da RFFSA, encerrada em 22/01/2007, a União sub- rogou-se nos direitos e obrigações da extinta sociedade (sucessora da RFFSA por força da Lei 11.483/2007). Ocorre que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 22/10/2008, época em que a liquidação dessa sociedade de economia mista já havia se encerrado, e a ação de execução foi ajuizada após o evento da sucessão na propriedade do imóvel pela UNIÃO, como consta igualmente do julgado embargado. Portanto, não se trata de crédito tributário constituído e cobrado em período no qual existisse fato que dificultasse ou impedisse a identificação do contribuinte pela Fazenda Municipal. Ao contrario, já se encontrava definida a propriedade do imóvel em nome da UNIÃO. Além disso, a identificação do contribuinte é essencial à validade do ato constitutivo do crédito tributário, ainda que por sua natureza (IPTU e Taxa de Lixo) esteja dispensada a formalidade da prévia notficação do contribuinte e se admita, para tanto, o simples envio do boleto de pagamento pelo correio. Nessa linha, a identificação do contribuinte na CDA não caracteriza erro formal, mas substancial ao ato. Assim, a nulidade da CDA é notória, uma vez que a inscrição em dívida ativa, feita em 2008, deveria ter se dado em face da sucessora União, e não em face de pessoa jurídica extinta em 2007. Os aclaratórios são acolhidos parcialmente, tão somente para agregar a fundamentação acima ao julgado, sem modificação do resultado" (fls. 358-359, e-STJ). 2. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença dos Embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) (REsp. 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18.12.2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos). 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1837909/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)
No que tange bem como nulidade da notificação no processo administrativo, haja vista que a referida notificação ocorreu na pessoa do genro do Executado, ora Agravante, faço a seguinte ponderação.
O Agravante foi notificado, via AR, no endereço à rua 43, n. 202, quadra 15, lote 11, bairro Boa Esperança, nesta Capital, sendo recebido por seu genro, ou seja, pessoa da família, o que presume ter o Agravante tomado ciência da referida notificação, independentemente deste encontrar-se no sistema prisional.
A Lei Complementar n. 004/1992, que "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO, O CÓDIGO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" disciplina que, o autuado poderá tomar ciência de várias formas, podendo ser, pessoalmente, por meio de preposto ou por carta registrada, conforme preconiza o art. 743, in verbis:
Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:
I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;
II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;
III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);
IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.
§1o - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.
§2o - O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.
Da leitura da legislação pertinente à matéria, conclui-se que a ciência do autuado não exige que seja, EXCLUSIVAMENTE, pessoal.
A notificação pessoal é apenas uma das formas de notificação, mas não a única.
Nesse contexto, considerando que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal do autuado, não sendo imprescindível que o Aviso de Recebimento seja assinado por ele, válida é a notificação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade de notificação.
Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. AVISO DE RECEBIMENTO - AR. ENDEREÇO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, visando ao reconhecimento da ausência de notificação válida do contribuinte e, assim, reconhecer a decadência, anulando-se o crédito tributário. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer a ineficácia da notificação realização no âmbito do processo administrativo. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para reconhecer a ausência de nulidade quanto à notificação do contribuinte, que foi realizada em correto endereço do domicílio tributário. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido. II - O recorrente aduziu, em suma, que o Tribunal de origem não apreciou: (i) que os laudos periciais particular e da Polícia Federal comprovaram a não autenticidade da assinatura aposta no aviso de recebimento da notificação de lançamento; (ii) a contradição acerca da suposta inconclusividade da prova pericial; bem como (iii) que não é fato incontroverso que a notificação postal teria sido enviada ao domicílio tributário. III - No presente caso, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia mediante fundamento suficiente, em suma, que houve a expedição e destinação da notificação postal ao domicílio do contribuinte, bem como que as provas dos autos não indicaram que não teria sido o recorrente quem a recebeu. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. Assim, não há que se falar em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, no caso. IV - Quanto à ofensa aos arts. 150, § 4o, e 173, I e II, todos do CTN; bem como 130 do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou-os, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incide o Enunciado Sumular n. 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."). V - Ainda que fosse superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e vai de encontro ao acórdão recorrido, que se assentou sobre as seguintes premissas fáticas: i) constitui dado incontroverso nos autos a expedição e destinação da notificação via postal para o domicílio tributário do contribuinte; ii) que "não há dúvidas de que existiu a notificação administrativa (Id 4058400.1240938), no qual pode ser verificado o nome do autor, seu número de identidade (o mesmo, inclusive, informado na inicial - 1.621.272/SSP-RN) e a data de recebimento (25/07/2011)"; iii) que "ao discorrer sobre a o resultado indicação negativa, o perito esclareceu tratar a conclusão dos casos em que se constatam algumas divergências, porém insuficientes para determinar categoricamente que os lançamentos não foram produzidos por uma mesma pessoa, tratando-se de conclusão não categórica". Assim, conforme aferido pelo Tribunal de origem, não há nos autos elementos conclusivos de que a assinatura do recebedor não é autêntica, sendo incontroversas, por outro lado, a expedição e destinação da notificação via postal para o domicílio tributário do contribuinte. VI - Dessa forma, para interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VII - Ainda que fossem superados esses óbices, ad argumentandum tantum, verifica-se que o recurso em seu mérito não comportaria acolhimento, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele. Confiram-se: AgRg no AREsp n. 57.707/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 7/5/2012 e REsp n. 923.400/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008. VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1828207/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão incólume a decisão prolatada pelo juízo a quo.
Revogo o efeito suspensivo deferido no Id. 24052959.
Transitada em julgada esta decisão e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intimem-se as partes.”
De sorte que, as questões trazidas nas razões recursais do agravo de instrumento foram analisadas, inexistindo qualquer vício alegado pelo Embargante.
Com efeito, encontra-se devidamente fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão ora impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora